Tribunal: STF
Processo: Rcl 43445
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Órgão fracionário do Tribunal de origem afastou aplicação do art. 3º da Lei de Falência com fundamento em princípio constitucional. Violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.